Tribunal: TJDFT
Processo: 0723738-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723738-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. V. O. D. S. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISABELLA VANIA OLIVEIRA DE SOUZA, menor emancipada, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB e OUTRO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a matrícula no curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para concluir o ensino médio. A agravante narra que cursa o 3o ano do Ensino Médio e foi aprovada em 10o lugar no curso de Medicina da UniEURO, razão pela qual necessita da realização do curso supletivo e sucessiva aprovação para efetivar a matrícula da referida faculdade, cujo prazo expira na data de hoje, 11.06.2024. Defende a possibilidade do avanço escolar, independentemente da sua idade, pois comprovou maturidade e capacidade intelectual para ingressar no Ensino Superior. Transcreve arestos desta Corte em abono a sua tese e ressalta que “os recursos interpostos com efeito suspensivo contra os julgados do IRDR 13 e do Tema 1.127 do STJ reforçam que as teses definidas nesses julgados ainda não possuem efeito vinculante”. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar à primeira agravada que efetue a sua matrícula no curso supletivo e lhe aplique os exames necessários para o término do ensino médio, no prazo de até quinze dias; bem assim à segunda agravada, para que prorrogue o termo para a efetivação da matrícula, por idêntico período. No mérito, pede a sua confirmação. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, obstante o atendidos de tais requisitos, notadamente o perigo da demora, creio não ser possível a concessão da medida liminar. Isso por que consta dos autos que a agravante, atualmente com 17 anos, estudante do 3o ano do Ensino Médio, foi aprovada no vestibular para cursar a faculdade de Medicina da UniEURO, em 10o lugar (ID 166256250). No entanto, para o ingresso no curso superior, cuja matrícula se encerra na data de hoje, depende de apresentação de certificado de conclusão do ensino médio, requisito que a levou a tentar o avanço escolar perante a primeira agravada, mas teve a sua inscrição indeferida em razão da sua idade. Diante disso, ajuizou a ação de origem, requerendo a concessão da tutela de urgência, para autorizar a sua participação em curso supletivo e, uma vez aprovada, obter o respectivo certificado de conclusão do Ensino Médio, para apresentação na Instituição de Ensino Superior na qual obteve êxito no vestibular. A medida, porém, foi indeferida, por ainda não ter atingido a idade mínima de dezoito anos, conforme entendimento firmado no IRDR n. 13 e nos Recursos Representativos de Controvérsia n. REsp 1945851/CE e REsp 1945879/CE. De fato, o STJ firmou orientação recente no tema 1167, no sentido de que “não é possível menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos, normalmente oferecido pelos centros de jovens e adultos - CEJAS, visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior.” O efeito vinculante da decisão proferida pelo STJ depende da publicação do acórdão, consoante art. 1.040 do CPC, porém, é pacífico que basta a publicação da ata do julgamento para que produza os efeitos jurídicos necessários, sendo o principal deles a sua obrigatoriedade de cumprimento pelos demais tribunais pátrio. Assim, não obstante o meu posicionamento, no sentido de que, em interpretação teleológica do art. 24, inciso V, alínea “c” e do art. 38, §1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, permite-se o avanço escolar, se evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior, tenho que a nova posição do STJ, em recurso repetitivo, cuja ata já fora publicada, impede que se mantenha o entendimento anteriormente defendido por este julgador. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator